Tribunal: TJDFT
Processo: 0737579-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal. Nulidade. Prova ilícita. Inexistências de outras provas.
1 - “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
2 - É ilícita a busca pessoal feita exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime, como no caso, em que apenas estava na via pública.
3 - Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de possível situação de flagrância, posterior à revista pessoal, justifique a medida.
4 - Nula a busca pessoal, são nulas as provas dela decorrentes. E não havendo nenhuma outra prova que demonstre o crime, é caso de absolvição.
5 - Apelação provida.